Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004914-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARELY APARECIDA DE PAULA - CPF: 570.224.451-68 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADA. VEÍCULO SINISTRADO. CONSERTO AUTORIZADO PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE CONSERTO MAL EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS VÍCIOS INDICADOS. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DEMORA NO CONSERTO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PEÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realização de prova pericial, se as provas e informações existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A demora injustificada na conclusão do conserto do veículo sinistrado enseja em falha na prestação dos serviços que gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Se não houve o descumprimento da tutela de urgência pela reclamada, afasta-se a multa a título de “astreintes”, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004914-41.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Saga Japan Comércio de Veículos Ltda.

Recorrido(s):

Marely Aparecida de Paula

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05/08 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante, para:

a)

Condenar a ré no pagamento de perdas e danos no importe de R$ 14.239,50 (quatorze mil e duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir desta decisão e acrescido de juros legais desde a citação;

b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para as partes, que incidirão correção monetária desde a data da sentença, ou seja, do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês da citação.

- Mantenho a liminar concedida, fixando a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) anteriormente arbitrada (id. 75639587), devendo referido valor ser atualizada pelo INPC desde a data do arbitramento.”

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE PERÍCIA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de prova pericial, entretanto, de as provas dos autos são suficientes para o julgamento da causa não há necessidade de perícia e, portanto, não é complexa a causa.

Por isso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Recorrente nas razões recursais requer o provimento do recurso inominado, e que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, ou a redução do valor fixado a título de indenização.

A Recorrida, nas contrarrazões recursais pugna pelo improvimento do recurso, reitera as alegações condidas na exordial.

A Reclamante, ora Recorrida, na petição inicial alega, em síntese, que é proprietária, do veículo de placas QCG-1A94, marca/modelo Nissan/Kicks SV CVT, chassi: 94DFCAP15LB248370, Renavan: 01227842560. Aduz que possui cobertura com a Seguradora Tókio Marine e que se envolveu em um acidente em 26/08/2021, tendo sido autorizado o conserto do veículo junto à empresa reclamada.

Afirma que em 11/10/2021, dois meses após a entrada do veículo na concessionária para o conserto, o veículo foi liberado, contudo, apresentava defeitos e peças danificadas, que notificou a ré em 06/12/2021, e o veículo retornou à oficina para reparos e no dia 05/01/2022, foi necessária a realização de mais uma notificação, por não ter havido o conserto do veículo.

Relata que em 13/01/2022 o veículo foi novamente entregue pela ré, ora Recorrente, mas ainda apresentava os seguintes defeitos:

1.

PORTA LADO DIREITO NÃO ESTÁ PINTADA CORRETAMENTE;

2.

LUZ NEON DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO NO RODA-PÉ ESTA COM MAU CONTATO;

3.

ESTÁ BATENDO AS RODAS DA FRENTE;

4.

FALTA LAVAR E PULIR O VEÍCULO, POIS AINDA ESTA MANCHADO DE GRAXA, E OS BANCOS ESTÃO SUJOS;

5.

ESTÁ COM BARULHO AINDA MUITO FORTE NO ESCAPAMENTO;

6.

ESTÁ COM MUITO BARULHO NO FREIO ABS;

7.

AIR BAG NÃO ESTA ALINHADO DIREITO.

Aduz que como não foi consertado o veículo, conforme autorizado pela seguradora, requereu que fosse concedida liminar para ser providenciado o conserto, sob pena de se converter em perdas e danos, bem como indenização a título de dano moral, diante da demora no conserto do veículo.

Em 15/02/2022, foi deferida a tutela de urgência pleiteada pela reclamante, determinando o conserto integral do veículo da autora, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00.

Posteriormente a autora manifestou nos autos que em 05/03/2022 encaminhou o veículo para o cumprimento da decisão liminar, entretanto, diz que não foi realizado o conserto conforme determinado, pleiteou pela aplicação da multa pelo descumprimento da liminar, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no importe de R$ 14.239,50, conforme orçamento acostado na petição.

Em contrapartida a ré, ora Recorrente, sustenta que foi reparado o veículo, conforme autorização da seguradora, bem como que a higienização interna do veículo e a limpeza dos bancos não foram autorizados, portanto, não tem a obrigação de prestar estes serviços sem recebê-los por eles. Impugna o orçamento apresentado pela autora, posto que as peças se encontram em valores superiores ao executados pela concessionária ré e inexistem provas de que após o cumprimento da liminar o veículo continuou a apresentar defeitos, motivo pelo qual, não há que falar em qualquer ato ilícito praticado.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que houve uma demora no conserto do veículo da autora em decorrência da demora na entrega das peças que deveriam ser substituídas, posto que o veículo deu entrada na concessionária em 26/08/2021 e foi entregue a autora em 11/10/2021. Bem como voltou para o conserto 06/12/2021 onde permaneceu por mais um mês, sendo assim, houve falha na prestação do serviço em decorrência da demora excessiva na conclusão do conserto do veículo, situação que enseja em indenização a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante à multa fixada pelo descumprimento da liminar, esta deve ser afastada, uma vez que inexistem provas acerca do referido descumprimento, posto que a concessionária fez juntada nos autos, da Ordem de Serviço que demonstra a obediência à determinação judicial.

Deve ser ressaltado que não há provas nos autos quanto os alegados defeitos após o serviço efetuado pela reclamada, pois somente foi juntado um orçamento pela reclamante sem o acompanhamento de um laudo técnico validando a necessidade da realização dos serviços elencados no documento, nem prova testemunhal, sendo assim, também deve ser afastada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 14.239,50.

Para que haja a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve ser comprovada a impossibilidade efetiva do cumprimento da tutela de urgência e no caso dos autos, restou demonstrado o cumprimento da obrigação de fazer pela ré que consertou o veículo, conforme autorizado pela seguradora da reclamante.

Em relação ao
quantum
fixado para indenização a título de dano moral pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, até porque pelo que consta, enquanto permaneceu na concessionária, o veículo rodou mais de 500 quilômetros,

por isso deve ser mantido.

Ante o exposto
,

conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
afasto a condenação a título de multa no valor de R$ 5.000,00, e afasto também a condenação a título de perdas e danos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024